Tribunal: TJSP
Processo: 0016207-93.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em execução. Remição por aprovação no ENEM. Possibilidade. Entendimento no sentido de que a bonificação do estudo não deve se restringir às hipóteses legais. Recomendação da Resolução n.o 44/13 e precedentes do E. STJ. Conclusão do ensino médio em data anterior ao início da execução penal irrelevante. Recurso não provido.